Tribunal: TJPA
Processo: 0802596-25.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802596-25.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO A
TRATAMENTO ESSENCIAL À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO AUTOR. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO SOB A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA CONTRA PESSOA DO GESTOR. APLICAÇÃO QUE RECAI TÃO SOMENTE À PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA ORDEM, NO CASO O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sendo a saúde um direito constitucionalmente garantido é dever do Estado assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, ainda mais se desprovido de recursos financeiros.

2.

A responsabilidade do Estado, por intermédio de sua Secretaria de Saúde, e da Prefeitura de Altamira em fornecer serviço médico adequado ao cidadão está prevista nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

3.

De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, §4º, do CPC à Fazenda Pública. Contudo, não se pode estendê-la ao agente político que não participa do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa.

4.

Deve ser excluída a multa diária arbitrada em desfavor dos Secretários de Saúde Estadual e Municipal, devendo ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem.

5.

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Agravo de Instrumento
nº
0802596-25.2021.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da
Vara Única de Santana do Araguaia/Pa
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº
0007501-24.2019.8.14.0050
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em substituição
de
Francisco Feitoza Silva.

Em síntese, consta dos autos que o interessado foi
avaliado com provável insuficiência coronária (CID 10 I25), necessitando

realizar exame de Cintilografia Miocárdica para que se possa diagnosticar com precisão seu quadro clínico.

A inicial informa que sem condições financeiras para arcar com os custos do exame orçado em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), foi solicitado junto à Secretaria de Saúde a realização do mesmo. Contudo, de maneira sucinta, teria sido informado por meio do ofício SEMUS/GAB nº 083/2019 que o referido não estaria disponível na rede pública, bem como, não haveria recursos para custeio em rede particular.

Em vistas ao alegado, foi manejada ação civil pública visando a realização de tratamento adequado à necessidade do paciente.

Desta feita, o juízo de piso determinou a concessão de tutela antecipada para determinar ao Município de Santana do Araguaia e ao Estado do Pará, a realização do exame de Cintilografia Miocárdica e exames complementares, caso necessário, custeando o tratamento decorrente do diagnóstico exarado.

Na ocasião, fixou multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais), na pessoa dos Secretários de Saúde Municipal e Estadual.

Da decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, insurgindo contra a aplicação de multa coercitiva em face dos agentes públicos que não são partes do processo.

Teceu comentários quanto ao princípio da impessoalidade dos atos administrativos.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, em mérito, o provimento do recurso interposto.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária,
concedi efeito suspensivo à decisão agravada, apenas no que tange a possibilidade de extensão das
astreintes
à pessoa do agente público, mantendo os demais comandos decisórios.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID. 5293324.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e que passo a apreciá-lo.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo de primeiro ao proferir a decisão interlocutória atacada, ou se assiste razão ao apelante em suas razões recursais.

Primeiramente, há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

A par disso, o poder público não pode deixar de fornecer insumos e tratamentos sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual, pois o conceito de saúde, de ter direito a uma vida saudável, vincula-se diretamente ao dever de promoção, proteção, defesa e cuidado do Estado a tal qualidade de vida, com objetivo de assegurar democracia, da igualdade, do respeito e da dignidade da pessoa humana. Deixar de fornecer o requerido na inicial seria negar direitos básicos aos cidadãos, ferindo a norma constitucional.

Com efeito, tratando a demanda se satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, a
imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Deste modo, se tratando de prestação continuada há o risco da Administração em descumprir os ditames constitucionais/legais em tela, sendo esse o motivo do Judiciário intervir para fazer cumprir a lei, e garantir o efetivo cumprimento da obrigação imposta.

Na hipótese, plenamente cabível a fixação de multa cominatória. Contudo, a
ssiste razão ao agravante qua
nto a impossibilidade de cominação de multa por descumprimento de ordem judicial, a agente político que não participou efetivamente do processo.

A medida atinge tão somente pessoa jurídica que integra o conceito de Fazenda Pública.

De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, §4º, do CPC à Fazenda Pública. Contudo, não se pode estendê-la ao agente político que não participa do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa.

Aliás, as medidas coercitivas previstas no art. 461, do Código de Processo Civil possuem aplicação restrita à pessoa jurídica de direito público ré, não atingindo seus representantes legais.

Nesse sentido: AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/05/2013), (AgRg no AREsp 363280 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013. E ainda, decisão monocrática no mesmo tom: agravo em recurso especial nº 530.705/TO (2014/0140158-8), de 4 de agosto de 2014, relatoria do Ministro Herman Benjamin.

Diante disso, é necessário reafirmar a índole fundamental do direito objeto da controvérsia e a urgência efetiva de compelir o ente estatal a optar pelo cumprimento da decisão judicial, estende-la ao Secretário de Saúde acabaria por violar seus princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acerca da matéria, colaciono jurisprudência deste Eg. TJ/PA que corroboram o entendimento ora tecido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CAUTELAR ? DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO.
APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
LIMINAR SATISFATIVA QUE PERMITIU A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE CUMPRIDA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO.

1. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Agravo regimental improvido.?(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 16/05/2013).

2.

O deferimento de liminar satisfativa, que permitiu a internação realização da cirurgia pleiteada, retira, na prática, consistência ao objeto do agravo, porquanto já consumada a circunstância cuja viabilidade era discutia no mérito da irresignação interposta. Caso em que é despiciendo o exame pelo Colegiado de situação que já se esgotou, de caráter eminentemente prático, que não pode ser revertida qualquer que seja o provimento jurídico exarado quando do julgamento do recurso pela Câmara.

3. Agravo de instrumento conhecido e no mérito julgá-lo prejudicado.

(2016.03863379-65, 164.973, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-23) (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE COLETE (M41. 2) PARA ESTABILIZAÇÃO DA COLUNA. MENOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O ESTADO DEVE ATUAR DE FORMA GLOBAL E NÃO INDIVIDUAL, PARA GARANTIR A NÃO VIOLAÇÃO DO ESPÍRITO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS.

INVERÍDICA.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA O ESTADO. POSSIBILIDADE. NA PESSOA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- É certo e dominante na lei, doutrina e jurisprudência, que a responsabilidade no caso dos autos é solidária, podendo a parte exigir de qualquer dos entes federativos a prestação constitucionalmente garantida. II- O Estado não pode se eximir da responsabilidade em decorrência da obrigação concorrente e solidaria entre as três esferas do Poder Público, também não pode deixar de fornecer o insumo e tratamento sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual primeiro porque a família não possui condições de custear, depois, porque o direito à saúde é tutelado, de maneira que a dignidade da ora representada encontrar-se-ia ferida caso não fosse fornecido o requerido na inicial. III- O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente e que, aos entes federativos é dado o cumprimento do dever, para garantir o tratamento adequado da menor, a fim de garantir a dignidade e o desenvolvimento saudável desta. IV- As astreintes e os bloqueio das verbas públicas são plenamente cabíveis, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da menor ao acesso à Saúde. V-
A Ação de obrigação de fazer fora movida contra o Estado do Pará e não contra o Secretario Estadual de Saúde, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.
VI- Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento.

(2016.01474715-85, 158.235, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-11, Publicado em 2016-04-19) (grifei)

“PROCESSO Nº 00024335420168140000 ÓRGÃO JULGADOR: 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA: MARABÁ (VARA DE PLANTÃO CÍVEL) AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO DIEGO LEÃO CASTELO BRANCO) AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO (PROMOTORA DE JUSTIÇA LILIAN VIANA FREIRE) RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

DECISÃO MONOCRÁTICA

(...)

Na hipótese em epígrafe, entendo que o provimento para determinar procedimento médico de cateterismo cardiáco, onde houver disponibilidade no Estado do Pará ou fora dele, a ser viabilizada por meio de UTI AÉREA, apresenta-se de grande monta e complexidade, não se revelando exorbitante a multa fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, mas sim impulsionador de correta e prudente conduta da Administração diante das expensas que o caso requer. Contudo, não se pode olvidar que a multa diária deve ser limitada, o que não foi observado no caso concreto, motivo pelo qual hei por bem delimitar o prazo, até o limite de 30 (trinta) dias. No caso em tela, a medida imposta de fixação de astreintes coloca-se adequada, diante da eventual resistência do agravante em cumprir a obrigação de fazer, qual seja, determinar procedimento médico de cateterismo cardíaco no paciente, tendo em vista que além de praticar ato atentatório ao exercício da jurisdição, incide em ofensa à dignidade da pessoa humana, ao colocar em risco à saúde de uma pessoa, mediante expedientes protelatórios. Por fim, a medida adotada pelo juiz a quo visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo porque é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação da decisão do magistrado de piso.
Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, c/c §1º - A, CPC, conheço do recurso e dou parcial provimento para reformar a decisão a quo apenas para afastar a multa pessoal do gestor estadual,
mantendo-a no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, limitando-a 30 (trinta) dias, o que se revela adequado para punir a eventual insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário
, que, na hipótese de descumprimento, deverá ser feito pelo Estado do Pará solidariamente com o Município de Marabá, pessoas jurídicas de direito público.
Decorrido, in albis, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento. Publique-se. Intime-se. Belém (PA), 11 de março de 2016. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR (2016.00932370-42, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-16, Publicado em 2016-03-16) (grifei)

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. NÃO INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. MULTA DIÁRIA. APLICAÇÃO TÃO SOMENTE À PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA ORDEM, NO CASO O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Não há que se falar em perda de objeto do ?mandamus?, se o pedido não diz respeito apenas ao procedimento cirúrgico já realizado, mas também a todo o suporte clínico necessário pós-cirúrgico, até a plena recuperação do paciente. 2. Dado que a saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estados e Municípios, além do Distrito Federal), não há falar em fatiamento de atribuições quando se trata dessa garantia constitucional. 3. Sendo a saúde um direito constitucionalmente garantido é dever do Estado assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, ainda mais se desprovido de recursos financeiros. Comprovada a gravidade do estado de saúde do paciente e a perspectiva plausível de dano irreparável, a demora na realização do tratamento necessário configura ato omissivo da autoridade coatora passível de correção por ação mandamental. A responsabilidade do Estado, por intermédio de sua Secretaria de Saúde, e da Prefeitura de Altamira em fornecer serviço médico adequado ao cidadão está prevista nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal. 4.
Deve ser excluída a multa diária arbitrada em desfavor dos Secretários de Saúde Estadual e Municipal, devendo ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará e o Município de Altamira
.

5. Ordem concedida.

(2015.04271116-73, 153.265, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-11-10, Publicado em 2015-11-12)” (grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
tão somente para afastar que a multa cominatória recaia sob a pessoa do agente público, mantendo os demais conteúdos decisórios da decisão agrava
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021